Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009770-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALUIZIO DE ANNUNCIACAO - CPF: 208.578.881-53 (AGRAVADO), LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - CPF: 460.795.301-63 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR CAMPOS ROCHA - CPF: 216.381.013-53 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A remuneração do
expert

deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

2.

O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação indenizatória por danos mateiras. no 1052995-66.2020.8.11.0041, homologou os honorários periciais apresentados.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a parte recorrida propôs ação indenizatória, em face do recorrente, sob o fundamento de que possui cadastro no PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor), matrícula financeira n. 13692-1, contudo, os valores disponibilizados pela Agravante, quando requereu a retirada/transferência, não condiziam com saldo que julgava possuir.

Assim, em razão de que, no seu entender aos valores em depósito na referida conta, deveria incidir outras taxas de juros remuneratórios, diferentes daquelas aplicadas, ingressou com a presente demanda.

Assevera que o Magistrado de Primeiro Grau, com o fim de solucionar a lide, julgou necessária a produção de prova pericial contábil, parta tanto, nomeou o perito, que em ato contínuo, apresentou os valores para a realização do trabalho solicitado.

Aduz que os valores apresentados são exorbitantes, porque fixados sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afiança que o valor fixado é excessivo, máxime porque se trata de perícia de pouca complexidade.

Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para reformar a decisão, de modo que os honorários periciais sejam reduzidos e custeados pela parte autora, e ainda que assim não entenda, que o valor seja rateado entre as partes.

Antecipação da tutela foi, por mim, indeferida, id. 210615168.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 213962686.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação indenizatória por danos mateiras. no 1052995-66.2020.8.11.0041 que, acolhendo a impugnação quanto à fixação dos honorários periciais, arbitrou-os em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Assim, pretende a parte recorrente, em síntese, minorar o valor dos honorários para atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros estipulados pela própria categoria.

Como se vê da decisão objurgada, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu por bem a realização de perícia contábil nas contas do agravado, a fim de fundamentar a decisão quanto aos corretos índices remuneratórios aplicados às contas de PASEP, cuja administração é do Agravante.

O
expert
nomeado apresentou os valores de seu trabalho, atribuindo-lhe a quantia de R$ R$ 7.575,00 (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

O Agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao valor apresentado, requerendo, dessarte, a sua redução.

Confere-se do andamento processual que o Magistrado singular acolheu a impugnação e reduziu o valor pretendido, para o importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Id. 147775813.

Com efeito, é cediço que a remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

Além disso, o perito judicial é indicado por ser o profissional de confiança do juízo, e que exercendo uma função transcendente aos interesses dos particulares, tendo em vista que os trabalhos demandam conhecimento técnico-científico aprimorado.

Então, busca-se, por meio da perícia, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão apresentada em Juízo, mas também para atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Na situação em exame, percebe-se que a importância arbitrada para a remuneração do perito mostra-se adequada, considerando que se trata de uma prova pericial que demanda um conhecimento técnico apurado, cálculos complexos de inúmeras horas de trabalho.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior
[1]
, em suas linhas sobre os auxiliares da justiça:

“Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146).”

Assim, dado que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ, verifica-se que, no caso, a perícia a ser realizada destina-se à apuração do valor do saldo da conta vinculada ao PASEP, com base nos índices legais.

Dessa forma, à míngua de justos motivos que possam infirmar ou fragilizar o valor arbitrado, a manutenção da decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais arbitrados em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), é medida que se impõe, porquanto fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Em igual sentido, tem decidido este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP – HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional. (N.U 1001670-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A remuneração do expert deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

(N.U 1026515-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil, para manter o valor arbitrado à título de honorários periciais, ao importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

[1]
THEODORO JR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024